Tribunal: TJMT
Processo: 1000702-15.2024.8.11.0095
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000702-15.2024.8.11.0095
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGANTE), DANIELI AREND BORGES - CPF: 004.454.901-60 (EMBARGADO), DANIELI AREND BORGES - CPF: 004.454.901-60 (ADVOGADO), SANDRA AREND - CPF: 884.018.391-49 (EMBARGADO), EDLA TRETER - CPF: 391.415.789-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):
ICATU SEGUROS S/A e Outro

EMBARGADO(S):
DANIELI AREND BORGES e Outro

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL POSTERIORMENTE RECONHECIDA COMO ABUSIVA. INAPLICABILIDADE DA MULTA CONTRATUAL MORATÓRIA. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ICATU SEGUROS S/A e outro contra acórdão que negou provimento aos recursos anteriormente interpostos, mantendo integralmente a sentença.

Os embargantes sustentam omissão e contradição quanto à inexistência de cobertura securitária vigente à época do sinistro, à ausência de pagamento dos prêmios após o falecimento do segurado, à incidência da Súmula nº 410/STJ relativamente às astreintes e ao pedido de afastamento da multa contratual de 2% incidente sobre o capital segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da cobertura securitária e das condições contratuais; (
ii
) saber se é cabível a multa contratual de 2% diante da negativa de cobertura fundada em cláusula posteriormente declarada abusiva; (
iii
) saber se subsistem as astreintes fixadas em razão do descumprimento da ordem judicial; e (
iv
) verificar a viabilidade do prequestionamento dos dispositivos legais invocados sem a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadequada sua utilização para rediscussão do mérito já decidido.

Embora mantida a conclusão acerca da abusividade da cláusula limitativa de idade e da consequente existência de cobertura securitária, assiste parcial razão aos embargantes quanto ao afastamento da multa contratual de 2%, porquanto a recusa ao pagamento da indenização decorreu de controvérsia fundada em cláusula contratual posteriormente invalidada judicialmente.

A penalidade moratória contratual pressupõe inadimplemento injustificado de obrigação incontroversa, hipótese não configurada quando a exigibilidade da obrigação dependia de pronunciamento jurisdicional acerca da invalidade da cláusula restritiva invocada pela seguradora.

Mantém-se, contudo, a multa cominatória fixada em R$ 15.000,00, uma vez comprovada a ciência da parte reclamada acerca da decisão judicial e o subsequente descumprimento da obrigação imposta, legitimando a incidência das astreintes como instrumento de efetividade processual.

O mero prequestionamento de dispositivos legais não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios sem a demonstração concreta dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não estando o órgão julgador obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas aqueles relevantes para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes apenas para afastar a multa contratual de 2% incidente sobre o saldo remanescente do capital segurado, mantido, no mais, o acórdão embargado, inclusive quanto às astreintes fixadas.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao mero prequestionamento desacompanhado da demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; CC,
arts
. 408, 412, 421, 421-A, 422, 757, 760, 765, 801 e 884; CDC, art. 54, §§ 3º e 4º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

ICATU SEGUROS S/A e Outro
contra o acórdão em ID nº
358388889
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento aos recursos,
mantendo, na integralidade, a sentença recorrida.

As partes embargantes asseveram que o acórdão apresenta vícios de omissão e contradição, notadamente quanto à ausência de seguro vigente à época do sinistro, à ciência das condições contratuais pela segurada, bem como à incontroversa ausência de pagamento de prêmios pelo segurado após o falecimento.

Sustentam, ainda, a existência de omissão no julgado em razão da ausência de enfrentamento da incidência da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo a indevida aplicação de astreintes diante da inexistência de intimação pessoal do representante da seguradora.

Alegam, outrossim, omissão quanto à análise do pedido de afastamento da multa contratual.

Apresentam, por fim, prequestionamento quanto aos artigos 408, 412, 421, 421-A, 422, 653, 757, 760, 765, 801 e 884 do Código Civil, bem como ao artigo 54, §§ 3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

As partes embargadas apresentaram contrarrazões no ID nº 361280396, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S
):
ICATU SEGUROS S/A e Outro

EMBARGADO(S):
DANIELI AREND BORGES e Outro

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
ICATU SEGUROS S/A e Outro
contra o acórdão em ID nº 358388889, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento aos recursos, mantendo, na integralidade, a sentença recorrida.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

As partes embargantes alegam que o acórdão padece de vícios de omissão e contradição, assistindo-lhes parcial razão.

Embora mantida a conclusão quanto à abusividade da cláusula limitativa de idade e, por conseguinte, quanto à existência de cobertura securitária, não subsiste a incidência da multa contratual de 2% (dois por cento) pelo não pagamento do sinistro no prazo de 30 (trinta) dias.

Isso porque o descumprimento da obrigação de indenizar não decorreu, propriamente, de atraso injustificado no adimplemento de obrigação incontroversa, mas de negativa de cobertura fundada em cláusula contratual posteriormente reconhecida como abusiva.

Nesse contexto, a penalidade moratória prevista para hipótese de inadimplemento contratual não se mostra aplicável quando a própria exigibilidade da obrigação dependia de prévio reconhecimento judicial da invalidade da cláusula limitativa.

De outro lado, mantém-se a multa cominatória no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), porquanto a parte reclamada foi devidamente cientificada da decisão judicial e, ainda assim, deixou de cumprir a determinação imposta, incidindo, portanto, a consequência processual decorrente do descumprimento da ordem judicial, nos moldes já fixados no acórdão.

Ademais, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não possui o condão de ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, sendo imprescindível a demonstração inequívoca da ocorrência de algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Diante do exposto, acolhem-se parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes apenas para afastar a multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o saldo remanescente do capital segurado, mantendo-se, no mais,
incólume
o acórdão embargado, inclusive quanto à multa cominatória de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Por fim, ficam as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026